Tribunal: TJPA
Processo: 0801097-51.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801097-51.2020.8.14.0061

APELANTE: MANOEL SABINO FREITAS MENDES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

2.
Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelado não juntou nenhum contrato ou documentos pessoais do autor/apelado com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida e Previdência” decorreram
de uma relação jurídica regular.

3.
Mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor.

4.
Configurado o prejuízo moral que a fraude ocasionou ao autor/apelante, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

5.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar a inexistência do contrato em litígio, condenando o banco apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao ressarcimento dos danos morais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL SABINO FREITAS MENDES
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, que tramitou na
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

Informa o autor na inicial, que
é usuário dos serviços da requerida, a qual é utilizada exclusivamente para fins de recebimento de seu

benefício previdenciário.

Acontece que, “ao tirar um extrato bancário de sua conta, a

parte autora percebeu que havia uma cobrança em débito automático referente a

uma PREVIDÊNCIA PRIVADA que nunca contratou, o qual é denominado

‘BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA’, com parcela mensal no valor de R$33,77 (trinta e três reais e setenta e sete centavos)

sendo descontados, segundo informações constantes do extrato anexo, 53 parcelas
”.

Por isso, ingressou com a presente ação para não reconhecer o contrato de previdência privada, buscando a declaração de ilegibilidade do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Indeferido a gratuidade processual (ID
9388971
).

Inconformado, a parte agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento alegando que a

decisão do magistrado impede o seu acesso à justiça e contraria os dispositivos da lei que rege a

matéria; aduz que é aposentado pelo INSS o que lhe garante uma renda mensal em pequeno

valor.

Em decisão de ID 9388975, conheci do recurso e dei provimento para conceder o benefício da gratuidade.

Regularmente citado, o réu contestou o pedido alegando que foi “foi descontado da conta da autora um débito correspondente ao seguro ABS SÊNIOR, dirigido a pessoas entre 60 a 80 anos de idade, cujo objetivo é garantir o pagamento de indenização ao beneficiário, em caso de morte acidental ou natural do segurado e assistência funeral individual” e que o Requerente aderiu a prestação do serviço, não havendo dúvidas que entre as partes houve a celebração de um negócio jurídico.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID
9389080
) cuja parte dispositiva segue transcrita:

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, ficando o presente feito extinto com

resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os

quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por cinco anos ante o

deferimento da gratuidade processual, ressalvada a condenação quanto à litigância de má-fé.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
9375479
) no qual afirma que j
amais contratou algum

serviço que gerasse o encargo em sua conta. Aduz a ausência de comprovação de contratação pelo réu e a responsabilidade objetiva da instituição financeira que comete práticas abusivas em face de idosos, consumidores extremamente vulneráveis.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos e seja declarada a inexistência do débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

O Banco apelado juntou contrarrazões (ID
9389086
).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado devido ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.

Das Razões Recursais

2.1– Da Regularidade da contratação.

Verifico que se cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência,
referente a

uma PREVIDÊNCIA PRIVADA que nunca contratou, o qual é denominado

“BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”,
e por isso merece ser indenizado.

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo lhe assistir razão.

Primeiramente, é importante observar o artigo 6º, VIII do Código do Consumidor que concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova em virtude de ser o lado mais fraco da relação jurídica e, com base nesta norma, entendo que caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação.

Depreende-se dos autos, entretanto,
que o requerido/apelado não juntou nenhum contrato ou documentos pessoais do autor/apelante com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Ou seja, a instituição financeira apelada deixou de comprovar que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida e Previdência”, no valor de R$ 33,73 conforme aparece no extrato bancário anexado à exordial (ID 9388970, Pág. 2), decorreriam
de uma contratação regular relativa à previdência privada.

Pelo contrário, em sua contestação, o Apelado nem sequer questiona a existência de previdência privada firmada entre as partes, mas sim limita-se a dizer que “foi descontado da conta da autora (
sic
) um débito correspondente
ao seguro ABS SÊNIOR
, dirigido a pessoas entre 60 a 80 anos de idade,
cujo objetivo é garantir o pagamento de indenização ao beneficiário, em caso de morte acidental ou natural do segurado e assistência funeral individual
”. Contudo, este suposto seguro não aparece descrito no extrato bancário apresentado pelo Apelante
(ID 9388970, Pág. 2).

Ressalto ainda que
é fato incontroverso nos autos que o Banco Apelado tinha conhecimento de que o Apelante é analfabeto (ID 9388969) e que, diante disso, a celebração de qualquer pacto com pessoa nessa condição deveria observar os requisitos do artigo 595 do Código Civil (CC): “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Porém, além de não ter apresentado o contrato de previdência privada citado na inicial, o Banco acabou anexando um
a cópia do suposto contrato de seguro, que diz haver entre eles (ID 9389071), na qual não há qualquer assinatura!

É importante dizer que, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Assim, cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade e os demais requisitos para validade contratual, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelado não teve no caso em análise, permitindo uma contratação irregular e, dessa forma, restando configurada sua responsabilidade.

Portanto, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o serviço foi contratado pelo autor, ora apelante, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

No mesmo sentido, posicionou-se a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, em caso análogo a este. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II-
Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum contrato ou documentos pessoais do autor/apelado com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida e Previdência” decorreriam
de uma relação jurídica regular
.

III
–Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor. I
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum arbitrado
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
V
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
(12513799, 12513799, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-02, publicado em 2023-02-02). Grifei.

Nesse sentido, decido reformar a sentença a fim de declarar inexistente a relação contratual ora debatida, segundo os termos acima expostos.

2.2-
Da Repetição do Indébito

O apelante pleiteia a devolução dos valores descontados indevidamente. Assim, observo que tendo sido demonstrada a ocorrência de fraude, impõe-se ao banco o dever de restituição dos valores descontados indevidamente.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos).

Vale ressaltar, inclusive, que a discussão antes existente sobre a necessidade de se caracterizar a má-fé para que se pudesse aplicar o dever de restituição em dobro foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixou a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa nova ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, destaco também que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Com essa modulação, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas
após 30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ainda ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Diante disso, passo, então, à análise da má-fé do Banco Apelado.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade do empréstimo ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Recorrido em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrente, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, a sentença também deve ser alterada neste item a fim de que o ressarcimento da quantia debitada indevidamente seja realizado em dobro, conforme fundamentação acima.

2.3.

Dos Danos Morais

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, relativa à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou nos descontos indevidos de valores não contratados. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente à configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

O autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se, então, como adequado ao ressarcimento do dano causado.

3.Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para modificar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial a fim de declarar a inexistência do contrato discutido na presente demanda.

Condeno o banco apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, corrigidos segundo o INPC do IBGE, conforme orientação das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ademais, condeno o Apelado à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, com juros simples de 1% ao mês nos termos da Súmula 362 do STJ.

Diante do provimento do recurso, condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/05/2023